Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-09.2014.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001560-09.2014.8.14.0070

RECORRENTE: MARCILENE PINHEIRO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO, HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NAS CONDUTAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DISPONÍVEIS NO CADERNO PROBATÓRIO. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a ora recorrente sua impronúncia, por ausência de comprovação idônea acerca de sua efetiva participação nas condutas delitivas irrogadas contra si na denúncia.

II. QUESTÕES EM DISSCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a presença de prova suficiente da participação da recorrente nas condutas ilícitas em apreço; ii) o decote da qualificadora do crime, relativa à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do fumus comissi delicti, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

4. Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação da sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo, assim, que se falar em impronúncia da ora recorrente por ausência de provas.

5. Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração das qualificadoras do crime, mormente ao emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, sendo inviável seu decote nesta fase processual.

6. É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

7. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, do CPP.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, 121, IV. CPP, art. 413 e seguintes. Lei nº 11.343/06, art. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 26/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª C.C., J. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel. Des. KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., J. 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., J. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 10/12/2024; TJ/MS, RSE nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES, 2ª C.C., J. 11/02/2025; TJ/BA, RSE nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Rel. Des. ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª C.C., Publicado P. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Marcilene Pinheiro da Silva
, por intermédio de advogado (a) particular (a) habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que a
pronunciou
para ser submetida a julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio consumado e tentado em concurso material com os crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas,
nos moldes do
artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal c/c artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 24047218, que no dia
08 de outubro de 2013
, por volta das 10h00min, o casal
Rogério Marcelino de Jesus
e
Marcilene Pinheiro da Silva
, receberam em sua residência, localizada na Rua Haroldo Araújo, Bairro Aviação, no município
Abaetetuba/PA
, as vítimas
Wandemberg Silva do Nascimento
e o casal
Flávio Correa Ramos
e
Daiane Cristina Gomes da Silva
, todos vindos da capital do Estado a convite de
Marcilene
, sob o pretexto de comemorar o aniversário de um sobrinho seu.

Relatou que, ao chegar no município, as vítimas se dirigiram ao imóvel do casal e, por volta das 12h30min, foi servido o almoço. Logo após, numa ação previamente arquitetada para distrair as atenções,
Daiane da Silva
foi convidada pela ora recorrente
Marcilene da Silva
para ir a um quarto localizado no 2º pavimento da casa, enquanto os demais permaneciam no mesmo local conversando. Em dado momento,
Daiane da Silva
escutou
estampido
de
arma de fogo
e, ao tentar sair do quarto para verificar o que estava acontecendo, foi veementemente impedida pela ora recorrente
Marcilene da Silva
, que a
trancafiou
naquele cômodo.

Noticiou que, passado alguns minutos, ao conseguir sair do cômodo e descer as escadas, viu o nacional
Rogério de Jesus
empunhando um revólver e a vítima
Wandemberg do Nascimento
atingido por um
disparo
de
arma de fogo
. O indivíduo
Rogério
, ao notar que
Daiane da Silva
o flagrou naquelas circunstâncias –
após um disparo de arma de fogo, com a vítima caída, atingida pelo projétil e com a arma utilizada ainda empunhada
– segurou-a pelos cabelos e, sob grave ameaça, obrigou-a a entrar no veículo da própria vítima
Wandemberg
, que estava estacionado na garagem do imóvel.

Nesse interregno, ao ser conduzida ao veículo,
Daiane da Silva
percebeu que seu marido
Flávio Ramos
já se encontrava acomodado no banco traseiro, amarrado e todo ensanguentado por ferimento de faca, momento em que, o nacional
Rogério
colocou também a vítima
Wandemberg
no banco de trás do automóvel. Numa atitude desesperada e em plena demonstração de temor por sua vida, a vítima
Wandemberg
tentou fugir ao saltar do carro, momento em que
Rogério
, sem titubear, efetuou
03 (três) disparos
, vindo este a permanecer inerte no local, os quais foram suficientes para engendrar-lhe o
óbito
.

Aproveitando-se do descuido de
Rogério
, as vítimas
Flávio Ramos
e sua esposa
Daiane
conseguiram desarma-lo, momento em que este, por sua vez, empreendeu fuga. Ato contínuo, o casal ofendido pediu ajuda aos populares e foram levados ao hospital do município para atendimento médico. A arma de fogo utilizada por
Rogério
foi entregue por
Daiane
a uma pessoa desconhecida.

Destacou-se nos autos que, ao tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil ouviu
Daiane
ainda no hospital e, ao apontar o imóvel onde ocorreu toda a ação delitiva, os investigadores, a procura de evidências, encontraram, no quarto do casal
Rogério
e
Marcilene
, mais precisamente embaixo da última gaveta,
1,5kg (um quilo e quinhentos quilogramas) de substância entorpecente
, junto estava uma
faca
com o mesmo resíduo de substância e uma
balança de precisão
. Foi encontrado ainda no imóvel a
faca
utilizada para lesionar
Flávio Ramos
. Já a
arma de fogo
utilizada no crime pelo nacional
Rogério
foi entregue na Delegacia de Polícia Civil por um mototaxista que disse ter recebido na rua das mãos de uma desconhecida.

Reportou que a vítima
Wandemberg Silva do Nascimento
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, conforme
Laudo Necroscópico
acostado aos autos. Através do
Laudo Toxicológico Definitivo
, constatou-se que a substância entorpecente apreendida tratava-se de
“cocaína”
. Os laudos periciais apontaram, ainda, para a
presença de sangue
na
arma de fogo utilizada no crime
, no
veículo da vítima
, e na
faca
descoberta pelos investigadores de Polícia Civil no imóvel da ora recorrente e seu marido.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
dos nacionais
Rogério Marcelino de Jesus
e
Marcilene Pinheiro da Silva
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, em relação à vítima
Wandemberg Silva do Nascimento
, e do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, em decorrência da
quantidade
de
substância entorpecente
encontrada no local do crime.

A
denúncia
foi recebida em
23 de junho de 2015
, ID 24047219.

Desmembramento do processo em relação a ora recorrente em
20 de junho de 2017
, ID 24048228.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
21 de junho de 2024
, ID 24047277.

Em
26 de junho de 2024
, ID 24047279, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
22 de julho de 2024
, ID 24047283.

Recurso em Sentido Estrito recebido
em
25 de setembro de 2024
, ID 24047284.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24047285, a defesa requereu a
impronúncia
da ora recorrente, por
ausência de provas
acerca da efetiva de sua participação nos delitos. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
das
qualificadoras do crime
, vez que
manifestamente improcedentes
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24047287, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 24047289, o magistrado sentenciante manteve o pronunciamento judicial ora combatido por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 24846715, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a impronúncia da ora recorrente, por ausência de provas suficientes acerca de sua participação nos delitos. Subsidiariamente, solicitou a exclusão das qualificadoras do crime, posto que manifestamente improcedentes.

Adianto, todavia, que a pretensão defensiva ora apreciada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Assim, passo à análise dos elementos de provas contidos nos autos.
Materialidade
:
A materialidade dos crimes de homicídio consumado em face da vítima WANDERMBERG SILVA DO NASCIMENTO
,
bem como do homicídio tentado em face de FLÁVIO CORREA RAMOS está comprovada pelas provas constantes dos autos
,
tais como depoimento testemunhal e Laudos Periciais
,
Termo de Exibição e Apreensão
,
entre outros documentos constantes dos autos que tornam consistente a comprovação da existência dos eventos delituosos
. Indícios suficientes de
autoria
em relação a acusada
MARCILENE PINHEIRO DA SILVA
:
Quanto à autoria
,
conforme dito antes
,
não é necessário que esteja provada nesta fase
,
bastando
,
apenas
,
que existem indícios e estes restam suficientemente demonstrados
,
pelos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados aos autos
,
vejamos
: A testemunha
ANTONIO JOSÉ FARIAS NONATO
, Policial Militar, disse que: (...).
foi acionado em razão de um tiroteio
,
que ao chegar no local as vítimas já haviam sido encaminhadas para o hospital regional da cidade e os acusados já não se encontravam na residência
;
que ao chegar no hospital questionou Daiana
,
esposa de uma das vítimas
,
que informou que havia ocorrido um desentendimento quando Rogério esposo da ré Marcilene
,
teria baleado e matado uma vítima Wandemberg
,
e também teria lesionado Flávio
;
que ao se deslocarem ao endereço em que se deram os fatos
,
o local estava bem bagunçado
,
como se tivesse ocorrido uma luta corporal
;
que havia muito sangue e que foi encontrada no guarda-roupa do casal (MARCILENE e ROGÉRIO)
,
relevante quantidade de substância entorpecente
,
cerca de 1,5kg
;
que a esposa de FLÁVIO lhe informou que MARCILENE foi quem os convidou para uma festa em Abaetetuba
;
que quando chegaram na residência dos réus
,
as vítimas ficaram com ROGÉRIO no térreo e MARCILENE subiu com a esposa da FLÁVIO para o segundo andar
,
que quando começaram os disparos
,
a esposa de FLÁVIO tentou descer
,
mas foi impedida por MARCILENE
.
Sobre as drogas apreendidas na residência
,
declarou ter certeza de que pertenciam ao casal (MARCILENE e ROGÉRIO)
;
que na época já tinham informações de que o casal estava traficando substâncias entorpecentes em Abaetetuba
,
que MARCILENE vem de uma família envolvida com o tráfico
;
que no local dos fatos encontraram apenas o padrasto de MARCILENE
,
o qual teria ido ao local fechar o imóvel
;
que os envolvidos já não estavam no local
,
que as vítima estavam no hospital
. O informante
ARGEMIRO BOTELHO DA SILVA
disse: (...). que é avô de MARCILENE que não presenciou os fatos, pois mora distante,
que estava sentado em frente de sua residência
,
quando ROGÉRIO entrou correndo no local
;
que ROGÉRIO pegou a moto de seu neto e saiu
,
tendo deixado a moto no terminal
; que desde então depoente nunca mais o viu;
que ROGÉRIO era companheiro de MARCILENE
. (...). A ré
MARCILENE PINHEIRO DA SILVA
disse: (...).
que na data dos fatos estava no andar de cima com DAIANE
;
que ouviram um barulho muito alto
;
que falou para Daiane descerem
;
que quando desceram viram muito sangue no chão
;
que em seguida
,
o acusado Rogério
,
Daiane e as duas vítimas saíram no carro
,
enquanto a interrogada
,
foi andando pela rua com seu filho no colo
;
que não sabe do paradeiro de ROGÉRIO
;
informou que não sabia da existência de entorpecentes em sua residência
. (...). Do que se pode observar das provas colhidas nos autos,
a materialidade encontra-se devidamente comprovada
.
Os indícios de autoria
,
por sua vez
,
são confirmados pelos testemunhos e demais elementos probatórios
. Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos, em juízo,
observa-se que há materialidade e indícios de autoria quanto à acusada MARCILENE PINHEIRO DA SILVA
, u
ma vez que foi apontada como a pessoa responsável por atrair as vítimas até a cidade de Abaetetuba
,
local em que teria ficado responsável por distrair DAIANE
,
enquanto seu esposo ROGÉRIO
,
supostamente executava o plano criminoso de ceifar a vida das vítimas Flavio e Wandemberg
,
logo
,
outra medida não caberia que não a pronúncia da ré pela sua suposta participação nos crimes de homicídio consumado e tentado em face dos ofendidos
,
devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri
. Sabe-se que para decretar a absolvição sumária da acusada, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas. No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado
,
incabível a absolvição sumária
. DAS QUALIFICADORAS: A peça acusatória inicial qualificou o homicídio por ter sido praticado por
“recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”, nos termos do art. 121 do CP, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
. De sua vez,
a tese sustentada pela Defesa não pode ser acolhida
,
sob pena de ser subtraído o julgamento do fato do Juízo natural que é o Tribunal do Júri
. Isso porque a absolvição, impronúncia ou desclassificação só são possíveis quando a prova se apresente estreme de dúvidas e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Na espécie,
não vislumbro a necessária excepcionalidade
,
pois há indícios suficientes que indicam o descrito na qualificadora
,
especialmente em vista do que relatado da testemunha e todas as circunstâncias descritas na denúncia
,
no sentido de que as vítimas foram supostamente atraídas para a residência dos acusados
,
local em teriam dado início a execução dos crimes de homicídios (tentado e consumado)
. Da mesma forma,
pela dinâmica dos fatos
,
não se mostra inconteste qualquer hipótese de excludente de ilicitude
. Esse fato, obviamente, não afasta a possibilidade de seu reconhecimento pelos Jurados, no momento oportuno.
Esse arcabouço probatório é suficiente para remeter o julgamento do mérito da acusação ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
,
na forma prevista na Constituição Federal
,
não só com relação ao tipo delitivo
,
mas também no que se refere à qualificadora referida no presente ação penal
,
entendendo
,
assim
,
que DEVAM ser LEVADAS A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR
,
uma vez que restou apurado nos autos
,
indícios de que os delitos teriam ocorridos mediante a presença dessas circunstâncias gravosas alinhadas na denúncia
,
já que
,
repito
,
FOI IMPOSSÍVEL AFASTÁ-LAS DE PLANO
. Sobre o assunto leciona a doutrina (LIMA, 2023. p.1302) [1] que: (...) Em fiel observância ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização (ou não) deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...). Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados.
Quanto aos crimes da trafico e associação ao tráfico (art. 33 e 35 da lei da drogas)
,
imputados à acusada MARCILENE PINHEIRO DA SILVA
,
deve ser ressaltado que a competência do Tribunal do Júri é constitucional
,
conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal e se refere aos crimes dolosos contra a vida
.
Contudo
,
essa competência não afasta a possibilidade de o procedimento do júri ser estendido a outras espécies de delito,

atraindo
,
desse modo
,
aqueles delitos de algum modo relacionados ao crime contra a vida
,
propriamente dito
,
se existente entre eles uma relação de causa e efeito
,
isto é
,
quando um é cometido durante ou logo após a execução do outro
,
cabendo o julgamento também ao Tribunal do Júri
. No presente caso,
a conexão se apresenta na forma do art. 76, inciso II, do CPP
,
em razão de haver indícios de que a denunciada MARCILENE PINHEIRO DA SILVA concorreu para a prática delitiva de tráfico e associação ao tráfico
,
conforme narrativa da exordial acusatória e alegações finais
. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a alegação final do dominus litis desta ação penal,
PRONUNCIAR
a acusada
MARCILENE PINHEIRO DA SILVA
, qualificada acima, por
HOMICÍDIO TENTADO (em face da vítima FLÁVIO CORREA RAMOS) e HOMICIDIO CONSUMADO((em face da vítima WANDEMBERG SILVA DO NASCIMENTO) na forma do art. 121, caput, c/c art. 14, I e art. 121 §2º, inciso IV, c/c art. 14, I, ambos do Código Penal Brasileiro,

em concurso material (art. 69, do CPB), com os artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
,
para que seja julgado pelo Tribunal do Júri
. (...).”
ID 24047277.
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 00123/2013.000784-1
, ID 24047215, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00123/2013.003877-8
, ID 24047215, págs. 05-06, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 24047215, págs. 22-24, o
Auto de Entrega
, ID 24047215, pág. 25, 30, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal Laudo nº 65503/2013
,
Declaração de Óbito nº 18433026-2
, ID 24047216, págs. 01-02, a
Certidão de Óbito
, ID 24047216, pág. 03, do
Laudo de Perícia Balística nº 212/2014
, ID 24047216, pág. 09, o
Laudo de Pesquisa de Substância Hematoide nº 67, 68, 73 e 78/2013
, ID 24047216, págs. 10, 12, 15, e 21, o
Laudo de Perícia de Veículo nº 16/2013 e nº 59/2014
, ID 24047216, págs. 13 e 19, e o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 60/2013
, ID 24047216, pág. 17.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram
elementos suficientes
para apontar para a ora recorrente
Marcilene Pinheiro da Silva
como participante do ilícito penal sob análise.

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo, assim, que se falar em
impronúncia
da ora recorrente por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que a ora recorrente participou da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da participação no crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que a ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
da ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração da
qualificadora do crime
, mormente ao
emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, sendo
inviável
seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das
qualificadoras
na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese
excepcional
de
manifesta improcedência
, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o
Tribunal do Júri
.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote
.
Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Relator (a): Ministro
Otávio

de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 2.
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No
caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2º, inciso I, do CP
. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4.
Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que as qualificadoras retro citadas ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que
há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia
, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Havendo indícios de que os recorrentes/irmãos, unidos, desferiram golpes de faca (ou canivete) na vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, não causando sua morte, por circunstâncias alheias às suas vontades, deve ser mantida a pronúncia. Pairando sérias dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa, mantém-se a pronúncia, pois somente quando a prova produzida é robusta, clara e conclusiva é que se pode retirar o caso da apreciação por parte do Tribunal do
Júri.
Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 11/02/2025, Publicado em: 13/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA FOGO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16, P. ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO RECURSAL DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 7.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)
. Acerca do assunto, estabelece a uníssona linha de raciocínio esposada pelo E. STJ que “
a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no HC 560.583/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
). 8.
Da leitura atenta dos fólios
,
verifica-se a existência de indícios de autoria acerca da tentativa de homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil
. 9. Recurso conhecido e improvido. (...).
(TJ/BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Relator (a): Desembargador ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª – Câmara Criminal, Publicado em: 08/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que as
qualificadoras
em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
devem ser mantidas
, para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Marcilene Pinheiro da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025